Tribunal: TJDFT
Processo: 0043941-40.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DESEMBARGADORA ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198) No Processo: 0043941-40.2014.8.07.0001 APELANTE: OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO, GUSTAVO SILVEIRA LEAO, JFE 21 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DECISÃO OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, desde a apresentação de contestação (id 9312933), requer a retificação do polo passivo, para que deixe de constar “BANCO OPPORTUNITY S.A” e passe a constar “OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO”. Explicou que o contrato em discussão foi celebrado entre ele e o autor. Contou que se trata de um Fundo de Investimento Imobiliário, regido pela Lei Federal no 8.668/93. Dessa forma, deve ser representado em juízo por uma instituição financeira, o que era feito pelo Banco Opportunity S/A. No entanto, em dezembro de 2012, passou a ser administrado pela BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. A parte autora foi ouvida, contestou o pedido, e na sentença, o pedido de retificação foi indeferido pelo d. magistrado (id 9312963). O pedido de retificação foi reiterado nas razões recursais (id. 9312984), e o autor, novamente, contestou o requerimento. De fato, há a necessidade de correção do polo passivo. Com efeito, a referida Lei 8.668/93, art. 2o, prevê a natureza jurídica de condomínio fechado dos fundos de investimento imobiliário. Como qualquer condomínio, embora não ostentem personalidade jurídica (entes despersonalizados ou entes formais), gozam de capacidade de ser parte, e devem ser representados, em juízo, ativa e passivamente, pela instituição administradora, no caso, uma instituição autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários, nos termos dos arts. 1o, 2o, 5o e 14, inciso I, ambos da mesma Lei, combinado com o disposto no art. 75, inciso XI, do Código de Processo Civil. Confiram-se os termos legais: Lei no 8.668/93: “Art. 1o Ficam instituídos Fundos de Investimento Imobiliário, sem personalidade jurídica, caracterizados pela comunhão de recursos captados por meio do Sistema de Distribuição de Valores Mobiliários, na forma da Lei no 6.385, de 7 de dezembro de 1976, destinados a aplicação em empreendimentos imobiliários. Art. 2o O Fundo será constituído sob a forma de condomínio fechado, proibido o resgate de quotas, com prazo de duração determinado ou indeterminado. (...) Art. 5o Os Fundos de Investimento Imobiliário serão geridos por instituição administradora autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários, que deverá ser, exclusivamente, banco múltiplo com carteira de investimento ou com carteira de crédito imobiliário, banco de investimento, sociedade de crédito imobiliário, sociedade corretora ou sociedade distribuidora de títulos e valores mobiliários, ou outras entidades legalmente equiparadas. (...) Art. 14. À instituição administradora do Fundo de Investimento Imobiliário compete: I - representá-lo ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente;” CPC, Art. 75. “Serão representados em juízo, ativa e passivamente: XI - o condomínio, pelo administrador ou síndico.” Dessa forma, determino a correção do polo passivo, para que passe a constar, em vez de BANCO OPPORTUNITY S/A, a parte “OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO”. Intimem-se. Preclusa a decisão, voltem-me conclusos para elaboração de relatório e voto. Brasília, DF, 17 de dezembro de 2019 Des.a ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Relatora